Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-67.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001044-67.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISA PEREIRA NUNES - CPF: 012.455.026-62 (RECORRENTE), MARCELO BENTO PEREIRA - CPF: 011.021.187-10 (ADVOGADO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001044-67.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Elisa Pereira Nunes

Recorrido(s):

Fisia Comercio de Produtos Esportivos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do

CPC.

A recorrente, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizar o dano material e moral sofrido, diante dos fatos noticiados.

O caso em destaque se refere à aquisição de um tênis
NIKE AIR JORDAN 3 RETRÔ
, pelo valor de R$ 1.299,00, que comprou para dar de presente de natal para o seu irmão. Ocorre que não recebeu o produto e ao efetuar reclamação juto ao site da empresa ré, foi informada que o valor não seria restituído, pois consta no sistema que foi entregue, contudo, afirma que não recebeu o produto em sua residência.

Da análise dos autos, vejo que a Autora efetuou a compra no dia 01.12.2021 e de acordo com o documento apresentado na defesa à entrega foi realizada no dia 17.12.2021, conforme abaixo demonstrado:

Entretanto, a autora afirma que não recebeu o produto, bem como impugna nas razões recursais a tela do sistema juntado pela empresa ré.

De fato, inexiste nos autos a assinatura do recebimento do produto, bem como consta somente a informação de que foi entregue, mas sequer consta no sistema da empresa para quem teria sido entregue o produto adquirido pela autora.

Assim, verifico que inexiste a prova da efetiva entrega do produto, assim, deve ser devolvido o valor pago,
pois se assim não fosse restaria caracterizado o enriquecimento indevido da Ré.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida junto à consumidora, de onde se verifica que houve a compra de um produto que não lhe fora entregue.

A responsabilidade é solidária, na cadeia de fornecedores de serviços à luz do que regram os artigos 14 e 18 do CDC, não cabendo ao consumidor a ficar a imaginar de quem seria a culpa, cabendo a solução dessa questão entre os fornecedores envolvidos
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar a Recorrente, o valor de R$ 1.299,00, a título de restituição simples, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar da data da do pagamento e de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023